Tribunal: TJES
Processo: 5042139-05.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042139-05.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 36.976.162 CAROLINE VENTURA CORREIA LIMA
RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5042139-05.2023.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: 36.976.162 CAROLINE VENTURA CORREIA LIMA

RECORRIDO
: PAGSEGURO INTERNET SA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLATAFORMA PAGSEGURO. BLOQUEIO DE VALOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese a Autora alega que após promover uma venda por meio da plataforma da requerida, teve o valor da transação estornado devido à contestação do comprador, e que, mesmo após comprovado que enviou o produto ao comprador, não obteve êxito na resolução do problema junto a Ré. Em razão desses fatos, requer o ressarcimento do valor de R$ 555,00, bem como o pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos autorais, de modo que a Requerente interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a intermediadora de pagamentos tem responsabilidade pelo estorno da transação após contestação do comprador; e (ii) definir se há dano material e moral indenizável pela suposta falha na prestação do serviço, ao permitir a reversão da transação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em relação ao mérito recursal, assiste razão parcial à parte autora. Apesar das alegações da parte ré de que o bloqueio do valor se trata do procedimento denominado “
chargeback
” e que autora não apresentou administrativamente os documentos necessários para garantia da transação, constata-se que, em verdade, o autor cumpriu a solicitação imposta pela ré e enviou o comprovante de entrega do produto emitido pelos correios dentro do prazo estipulado. Além disso, a parte ré não trouxe aos autos documentos que comprovem o motivo da negativa de desbloqueio, e muito menos qualquer notificação à Recorrente quanto ao referido procedimento, a fim de que fosse possível auferir quais foram os motivos apresentados pelo comprador que vieram a motivar a contestação realizada, de modo que não houve qualquer indícios de fraude que pudesse fundar a impugnação da compra, o que configura a falha na prestação do serviço, de modo que é devido o desbloqueio do valor,

5. Dessa forma, entendo devida a reparação material consubstanciada na devolução do valor indevidamente retido pela Recorrente no valor de R$ 555,00 (quinhentos e cinquenta e cinco reais).

6. Já no que se refere ao pedido de compensação por danos morais, entendo que merece parcial acolhida a pretensão recursal da Autora, tendo em vista que os fatos narrados
in casu
extrapolam o mero dissabor, sobretudo considerando o comprometimento de sua atividade profissional, situação agravada ainda pela ausência de resolução do problema na esfera administrativa, tudo a denotar patente descaso com o consumidor e efetiva lesão à sua esfera patrimonial, merecendo, por isso, adequada compensação.

IV. DISPOSITIVO

9. Da conclusão. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
ao recurso interposto pela Requerente, para condenar a Recorrida em danos materiais no importe de R$ 555,00 (quinhentos e cinquenta e cinco reais), corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação e juros a partir da citação. Condena-se, também, ao pagamento de compensação por danos morais, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), levando em consideração a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

10.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)